Tribunal: TJPA
Processo: 0002606-23.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002606-23.2020.8.14.0070

APELANTE: WELLINGTON WAGNER PEREIRA COUTINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 93 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada de forma idônea e concreta; e (ii) se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, sendo insuficientes referências a conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal. No caso, a negativação das vetoriais dos motivos e das circunstâncias do crime se revelou inidônea, pois a obtenção de vantagem econômica é elementar do crime de roubo e a ameaça à integridade física da vítima já é inerente ao tipo penal. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

4. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, conforme entendimento do STJ, razão pela qual a majoração da pena na segunda fase da dosimetria deve ser afastada.

6. Mantidos os mesmos parâmetros da sentença quanto à terceira fase da dosimetria, a pena final deve ser fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, sendo insuficiente a referência a elementares do tipo penal ou conceitos genéricos. 2. A confissão espontânea deve ser reconhecida como atenuante. 3. É possível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, "d", 68 e 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020; STJ, HC n. 492.788/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 3/3/2020; STJ, AgRg no HC n. 744728/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/10/2022; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022; STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA:

Trata-se de recurso de apelação interposta por Wellington Wagner Pereira Coutinho, objetivando reformar a sentença do Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba que o condenou à pena de 7 anos 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 93 dias-multa pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal (ID 9984612).

Em razões recursais, o apelante requer o redimensionamento do cálculo dosimétrico, pugnando pela aplicação da pena-base no mínimo legal, sob alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas. Além disso, pleiteia pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com sua consequente compensação com a agravante da reincidência (ID 9984718).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 9984719, Págs. 3/6), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 12762254).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, e comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se à reforma do cálculo dosimétrico, com redução da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de que o juízo sentenciante negativou circunstâncias judiciais sob fundamentação inidônea.

A esse respeito, verifica-se que a pena basilar pela prática do crime de roubo foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes aos
motivos
e
circunstâncias do crime
, nos seguintes termos:

“
Atendendo às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a pena:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal: possui antecedentes criminais, porém deixo de valorar nesta fase, para não incorrer em
bis in idem
; a personalidade não foi aferida nos autos;
os
motivos
, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
;
as
circunstâncias
são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima
; Ainda não vislumbro qualquer contribuição das vítimas para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário minimo vigente à época do lato.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifico, a presença da
agravante da reincidência

(art. 65, inciso I, do Código Penal Brasileiro), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, restando 05(cinco) anos. 10(dez) meses e 70 (setenta) dias-multa.

Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incidem a causa especial de aumento de pena, previstas no §2° ,inciso II e VII, do art. 157 do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 1/3 (um terço), e lixando a pena DEFINITIVAMENTE em 07(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 93 (noventa e três) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato (ID 9984612, pág. 3, grifos nossos)
.

Nesse particular, registro que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n. 1.859.301/PA
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

Por tal razão, registro que a motivação empregada para negativar os
motivos do crime
revela-se inidônea devendo ser desconsiderada para fins de aumento da pena-base, pois a vontade de obter indevida vantagem econômica é inerente aos crimes patrimoniais, sendo inservíveis, portanto, para exasperar a basilar (STJ,
HC n. 492.788/CE
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 3/3/2020).

Em acréscimo, ressalto que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “as
circunstâncias do crime
são entendidas como fatores associados ao tempo, lugar e modo de execução que, não constituindo elementares, circunstâncias legais ou causas de aumento, se revistam de relevância na aplicação da pena” (
AgRg no HC n. 744728/SC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/10/2022), mostrando-se indevida a motivação empregada para o incremento da pena-base a alegação de ameaça à integridade física da vítima, pois trata-se de elemento próprio do tipo penal.

Destarte, considerando que as vetoriais dos motivos do crime e circunstâncias do crime foram neutralizadas, redimensiono a pena-base imposta ao apelante para o mínimo legal cominado, de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

A segunda linha argumentativa da defesa refere-se ao reconhecimento da
atenuante da confissão
, prevista no art. 65, III, d), do CP e, por consequência, a sua
compensação com a agravante de reincidência
.

No ponto, noto que o réu efetivamente confessou a conduta delitiva tanto na fase policial (ID 9984583 - Pág. 8), como em juízo (ID 9984597 / 9984601). Aspecto que foi ignorado na sentença recorrida, a qual deixou de reconhecer a atenuante do art. 65, III, d) do Código Penal (ID 9984612 - Pág. 3).

Nesse contexto, tenho que a omissão objurgada contrariou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/06/2022).

Sendo assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea na espécie, mas deixo de aplicá-la na segunda fase do cálculo dosimétrico com fundamento na súmula n. 231 do STJ, em razão da pena-base, na primeira fase, ter sido readequada no mínimo legal.

A esse respeito, saliento que descabe cogitar a redução da pena aquém do mínimo legal diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, haja vista que o verbete sumular n. 231 do STJ, no sentido de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/3/2009); STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Sem embargo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça é “possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não” (
REsp n. 1.931.145/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22/6/2022).

Nessa linha de intelecção, extrai-se que na segunda fase do cálculo dosimétrico, o juízo reconheceu a agravante da reincidência, e elevou a pena na fração de 1/6. Contudo o referido expediente decisório merece reparo, diante do reconhecimento da atenuante da confissão, que deverá ser compensada integralmente com a reincidência.

Por derradeiro, mantendo os mesmos parâmetros da sentença impugnada na terceira fase pela incidência das causas especiais de aumento de pena prevista no §2º, II e VII, do art. 157 do CP, elevo a reprimenda em 1/3, e a estabeleço definitivamente em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025